Tribunal: STF
Processo: ARE 1592351
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo.  Responsabilidade civil do estado. Indenização. Ação por danos materiais. Ausência de comprovação. Tema 339 da repercussão geral. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ausência de impugnação específica de um dos fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º, CPC, e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentada no Tema 339 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e por ausência, na hipótese, de ofensa direta à Constituição Federal. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir 

    3. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre no caso concreto. 

    4. Na hipótese, não foi atacado o fundamento referente à incidência da Súmula 279 do STF. 

    5. Ausente o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e  317, § 1º, do RISTF, a jurisprudência desta Corte autoriza a baixa imediata dos autos.  

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental não conhecido, com a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.